Tribunal: TJSP
Processo: 2124276-11.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que julgou procedentes os pedidos da autora e determinou a exibição de documentos cuja posse encontra-se com a impetrante. Procedimento de produção antecipada de provas em que não admite defesa ou recurso. Inteligência do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de utilização deste remédio constitucional.

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que julgou procedentes os pedidos da autora e determinou a exibição de documentos cuja posse encontra-se com a impetrante. Procedimento de produção antecipada de provas em que não admite defesa ou recurso. Inteligência do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de utilização deste remédio constitucional. Mérito. Grave risco proveniente da exposição dos documentos requeridos. Conteúdo referente à atividade empresarial exercida pela impetrante. Com o sentenciamento da ação de dissolução parcial, determinando a retirada da interessada do quadro social da impetrante, não há mais interesse jurídico no ajuizamento futuro de ação de exigir contas, fundamento do pleito de produção antecipada da prova. SEGURANÇA CONCEDIDA.